Tribunal: TJDFT
Processo: 0742667-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742667-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JVC Indústria Comércio Atacado Logística e Distribuição de Alimentos (Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento provisório de sentença referente à ação anulatória fiscal n.o 0701723-50.2024.8.07.0018, movida contra do Distrito Federal, na qual inferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 213441529 da origem): “O Distrito Federal dispõe de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, para o cumprimento da obrigação de fazer. Além disso, a intimação pessoal dos entes públicos se dá por carga, remessa ou meio eletrônico. Fundamento: art. 183, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Eventual inconformismo deverá ser veiculado por meio da interposição de recurso próprio ao Tribunal. Aguarde-se o cumprimento da ordem emanada na decisão anterior, independentemente de nova conclusão. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Narra que, na origem, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para a baixa da inscrição em dívida ativa e protesto relacionado ao crédito tributário de ICMS. A parte agravante argumenta que o cumprimento provisório de sentença seria possível, conforme o disposto no artigo 520 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão proferida no julgamento de apelação não possui efeito suspensivo. Aponta que "não há pretensão ao pagamento de quantia certa, a ser despendida pela Fazenda, mas de cumprimento de tutela específica de obrigação de fazer ou não fazer" (ID 213294718). Alega ainda que a permanência da inscrição em dívida ativa e do protesto impede a empresa de participar de licitações públicas e de receber pagamentos, o que inviabiliza suas atividades comerciais. Requer, ao final, “A concessão de tutela recursal para fins de suspender a decisão agravada ID 213294718 e determinar a urgência para o cumprimento provisório da sentença para que o DISTRITO FEDERAL, pela sua Procuradoria-Geral e pela Subsecretaria de Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, proceda à imediata baixa da inscrição de dívida ativa 50239837754 e a baixa do respectivo protesto.” Preparo recolhido em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 64945690 e 64945691). É o relatório do necessário à análise do pedido de liminar. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre advertir que, neste momento processual incipiente, não cabe a análise profunda sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que na ação de conhecimento não teria sido deferida nenhuma antecipação de tutela, de modo que, em tese, o cumprimento provisório de sentença deve observar os prazos legais. Conforme o disposto no artigo 183, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a contagem em dobro para os prazos processuais da Fazenda Pública. Em relação ao prazo para cumprimento de sentença em questão, ensina Fredie Didier Jr., que "os prazos processuais para a Fazenda Pública são dilatados, uma vez que a administração pública possui uma estrutura organizacional complexa que demanda mais tempo para a execução dos atos processuais" (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 2020, p. 304). Portanto, ao menos em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, fazendo um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade, em uma análise superficial, também não se verifica, primo ictu oculi, alguma particularidade concreta da agravante em detrimento de outros que litigam contra o Distrito Federal, que demonstre concreto periculum in mora, pois, não foi demonstrado especificamente qual a atividade da empresa que neste momento não poderia ser realizada em razão do prazo legal observado para o cumprimento da sentença. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor o indeferimento do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator